Tribunal: TJBA
Processo: 0000142-77.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000142-77.2011.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE, SERGIO CARDOSO DA SILV SOBRINHO

APELADO: GRACILIANO MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PARCELAS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS).
PAGAMENTO DEVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
AUSÊNCIA DE EMPENHO. IRRELEVÂNCIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão edificada na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se são devidos os
pagamentos pela administração em virtude da contraprestação do serviço de locação de veículos efetivamente realizado pelo demandante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
Na ação de cobrança é dever do réu a realização de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante comprovação do pagamento do débito ou de que o serviço não foi prestado ou de que foi prestada caução. Não comprovada a ocorrência de nenhuma destas hipóteses, o pleito exordial deve ser acolhido.

4.
A ausência de empenho não afasta o dever da Administração de saldar as dívidas que contraiu, por força dos princípios da legalidade moralidade, lealdade, boa-fé e vedação ao enriquecimento ilícito.

5.
É evidente, pois, a responsabilidade do município em responder pelo pagamento dos valores pretendidos pela parte autora, dada a ausência de prova de que ela não tenha entregue o serviço pactuado ou a de que a parte ré tenha efetuado o pagamento das parcelas devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, inclusive em sede de remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000142-77.2011.8.05.0139
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE JAGUARARI e como apelado GRACILIANO MOREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02